Tribunal: TJBA
Processo: 8063902-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063902-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE ARMANDO DOMINGUES

Advogado(s)
:
TAYANE BARBARA FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL DE R$ 2.452,52 A TÍTULO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONCESSÃO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE IMPEÇA O CONTRADITÓRIO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CAUTELA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, com mera redução de 90% e parcelamento das custas iniciais em 6 parcelas, e indeferiu tutela de urgência para autorização de procedimento cirúrgico em coluna cervical negado por operadora de plano de saúde.

2 -
Os fatos relevantes.
O agravante, pessoa natural afastada das atividades laborativas por incapacidade temporária, aufere renda mensal de R$ 2.452,52 a título de benefício previdenciário. A operadora contestou aspectos técnicos do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, com base em parecer de junta médica fundamentado em resoluções do CFM, classificações da CBHPM e diretrizes de sociedades médicas especializadas. O custo do procedimento, somente em materiais, foi orçado em valor superior a R$ 241.000,00. O procedimento pleiteado configura cirurgia eletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, diante da renda mensal de R$ 2.452,52 percebida a título de auxílio por incapacidade temporária e da ausência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência para autorização de cirurgia eletiva em coluna cervical, sem a prévia oitiva da operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A presunção não foi afastada por qualquer elemento concreto nos autos. A renda mensal de R$ 2.452,52, percebida durante afastamento por incapacidade temporária, é incompatível com o pagamento de custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Cabível a concessão integral da gratuidade de justiça.

5 - O procedimento cirúrgico pleiteado configura cirurgia eletiva, de natureza programada e não emergencial. Não há risco imediato à vida ou dano irreversível iminente que imponha o deferimento da medida sem a oitiva da parte contrária. A ausência de urgência que não possa aguardar o contraditório afasta o requisito do
periculum in mora
para fins de concessão da tutela
inaudita altera pars
.

6 - O elevado custo do procedimento — superior a R$ 241.000,00 apenas em materiais — e a complexidade da divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora impõem que a questão seja avaliada com cautela. Sem o contraditório, não há elementos suficientes para a formação do juízo de probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC. Mantido o indeferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem após a instauração do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento, para conceder integralmente os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem após o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98; 99, § 3º; e 300.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23310786520248260000 Cubatão, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 30/01/2025, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80240128720248050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063902-96.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
JORGE ARMANDO DOMINGUES
e parte Agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02